Tribunal: STF
Processo: ADI 1088
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PORTARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
QUE DETERMINA QUE OS PEDIDOS DE DESCONTOS EM FOLHA DE CONTRIBUIÇÕES
SINDICAIS DEVIDAS À ASSOCIAÇÃO OU SINDICATO DE CLASSE DEVERÃO SER
FORMULADAS PELO SERVIDOR E DIRIGIDOS AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  OFENSA AO ART. 8º, IV, DA  CF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.